Tribunal: TJMT
Processo: 1036979-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1036979-86.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (EMBARGANTE), VITOR DANTAS DIAS - CPF: 040.000.259-02 (ADVOGADO), MARCIO DA ROCHA MEDINA - CPF: 582.058.456-20 (ADVOGADO), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0044-46 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação do Município de Várzea Grande, reformando sentença que havia reconhecido o direito da parte embargante de deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores relativos aos materiais empregados na prestação de serviços de concretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à regra expressa de dedutibilidade e à desinfluência da origem do material empregado; (ii) ao verbete da Súmula 167/STJ; (iii) ao posicionamento jurisprudencial recente favorável à pretensão da parte embargante; (iv) à ingerência indevida no livre exercício da atividade econômica; e se há contradição entre o reconhecimento de que a atividade de concretagem não envolve venda de mercadorias e a conclusão de que a dedutibilidade pressupõe atividade mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da causa.

4. As questões alegadamente omissas foram devidamente consideradas no acórdão embargado, o qual enfrentou a interpretação do art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003, estabeleceu, com base na jurisprudência do STJ após o julgamento do tema 247 pelo STF em 2020, bem como a Súmula 167/STJ, e concluiu pelo afastamento do
pleito declaratório amplo e irrestrito.

5. A alegada contradição está conectada à conclusão aplicada, uma vez que o acórdão embargado traz expressa a razão de decidir.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada e caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a função jurídico-processual dos embargos de declaração.

7. A utilização da via dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrário aos interesses da parte. 2. A pretensão de rediscutir matéria já decidida não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mesmo quando invocado o propósito de prequestionamento."

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; LC 116/2003, art. 7o, §2o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020; STJ, Súmula 167; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.101.569/PA, rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/4/2024;
AgInt no REsp 1862781/RS, rel. Min.
Herman Benjamin, j. 8/6/2020
; EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.906.375/MG,
rel. Min. Regina Helena Costa, j. 4/4/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
SUPERMIX CONCRETO SA
contra acórdão que, à unanimidade, proveu integralmente o recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

Em suas razões, a parte embargante atribui a existência de (i) omissão nos seguintes pontos:

i.1) quanto à regra expressa de dedutibilidade prevista no art. 7o, §2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003 e à desinfluência da origem do material empregado, especialmente quando provado nos autos que a empresa do ramo de concretagem não pratica mercancia (atividade não sujeita ao ICMS - Súmula 167/STJ); i.2) quanto ao verbete da Súmula 167 do Superior Tribunal de Justiça,

que consolida o entendimento da Corte Superior acerca da inexistência de ato de mercancia na atividade de concretagem, reforçando a não aplicação ao seu caso do trecho final do item 7.02 da LC 116/2003; i.3) quanto ao posicionamento jurisprudencial recente do STJ, posterior ao julgamento do tema 247 do Supremo Tribunal Federal, favorável à dedutibilidade objetivada na presente ação; i.4) quanto à ingerência indevida no livre exercício da atividade econômica na condicionante de dedutibilidade para fins de ISSQN vinculada à obrigação legal de venda de mercadorias e tributação pelo ICMS, em afronta ao art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, uma vez que não é da essência do seu negócio vender mercadorias; e de (ii) contradição

entre o reconhecimento fático de que a atividade de concretagem não envolve venda de mercadorias e a conclusão de que a dedutibilidade do material na concretagem pressupõe atividade de venda de mercadorias.

Pleiteia, nesses termos, sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a omissão e a contradição, e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, a fim de restabelecer a conclusão dada na origem.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, o enfrentamento dos arts. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003; 146, III, “a”, 156, III, 145, § 1o e 170, parágrafo único, da Constituição Federal; 927, III e 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, considerando o feriado de
Corpus Christi
(19 e 20/6/2025) – Portaria TJMT n. 1428, de 3 de dezembro de 2024,
motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. Em seu parágrafo único, o dispositivo acrescenta que considera-se omissa
decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, logo, inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante argumenta a existência de omissão e contradição no acórdão que, à unanimidade, proveu a apelação cível do Município de Várzea Grande e reformou a sentença para a improcedência do pedido inicial. Eis a ementa do julgamento:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. PLEITO DECLARATÓRIO AMPLO E IRRESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente o pedido formulado e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à inclusão, na base de cálculo do ISSQN, de valores relativos a materiais utilizados nos serviços de concretagem, com consequente restituição de valores pagos indevidamente.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: i) o recurso atende o ônus da dialeticidade; ii) é juridicamente possível a dedução ampla e irrestrita, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes aos materiais utilizados na prestação de serviços de concretagem, nos termos da Lei Complementar no 116/2003 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões De Decidir

3. A simples reprodução dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao ônus da dialeticidade, desde que seja possível identificar o objeto da irresignação e os motivos pelos quais o recorrente pugna pela reforma da sentença.

4. O art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003 admite a exclusão da base de cálculo do ISSQN apenas dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços dos itens 7.02 e 7.05, desde que haja efetiva comercialização desses insumos e incidência de ICMS.

5. O STF, no julgamento do RE 603.497 (Tema 247), reconhece a recepção do art. 9o, § 2o, do DL 406/1968, mas delega ao STJ a interpretação infraconstitucional sobre os critérios para dedução.

6. O STJ, na retomada do seu posicionamento restritivo, firmou entendimento no sentido de que apenas os materiais produzidos fora do local da obra e efetivamente vendidos com incidência de ICMS podem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN.

7. O serviço de concretagem, conforme subitem 7.02, é caracterizado como prestação de serviço única e indivisível, cujos insumos, quando utilizados como parte da execução, não ensejam dedução automática, por não configurarem operação autônoma de venda.

8. A empresa autora/recorrida não demonstrou que os materiais foram comercializados de forma destacada com incidência de ICMS.

9. O entendimento jurisprudencial, inclusive deste Tribunal, exige prova cabal do fornecimento e tributação dos materiais como condição para dedução, o que não foi atendido nos autos.

IV. Dispositivo E Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN só é admitida quando comprovado que foram fornecidos destacadamente pelo prestador, com incidência de ICMS.

2. A simples utilização de materiais como insumos nos serviços de concretagem não autoriza sua exclusão da base de cálculo do ISSQN.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: LC no 116/2003, art. 7o, § 2o, I; DL no 406/1968, art. 9o, § 2o, “a”; art. 70, CTM; art. 1010, III, CPC;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.164.317/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.139.698/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.02.2025; REsp n. 1.916.376/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.03.2023; TJ-MT, N.U 1000410-93.2021.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 25.06.2024; N.U 1002168-21.2020.8.11.0051, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 01.04.2025; N.U 0001585-44.2004.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.08.2023.

A irresignação está pautada nos seguintes argumentos
: (i) o acórdão foi omisso quanto à regra expressa de dedutibilidade e à desinfluência da origem do material empregado na prestação de serviços de concretagem; quanto ao verbete da Súmula 167/STJ; quanto ao posicionamento jurisprudencial recentíssimo favorável à sua pretensão; e quanto à ingerência indevida no livre exercício da atividade econômica; (ii) o acórdão foi contraditório entre o reconhecimento fático de que a atividade de concretagem não envolve venda de mercadorias e a conclusão de que a dedutibilidade do material na concretagem pressupõe atividade de venda de mercadorias.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado.

Em síntese, o acórdão estabeleceu que: (i) o art. 7o, §2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003 admite a exclusão da base de cálculo do ISSQN apenas dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços dos itens 7.02 e 7.05, desde que haja efetiva comercialização desses insumos e incidência de ICMS; (ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603497 (Tema 247), reconhece a recepção do art. 9o, § 2o do Decreto-lei 406/1968, mas delega ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação infraconstitucional sobre os critérios para dedução; (iii) o STJ retomou seu posicionamento restritivo, firmando entendimento de que apenas os materiais produzidos fora do local da obra e efetivamente vendidos com incidência de ICMS podem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN; (iv) o serviço de concretagem é caracterizado como prestação de serviço única e indivisível, cujos insumos, quando utilizados como parte da execução, não ensejam dedução automática por não configurarem operação autônoma de venda; e (v) a empresa autora-recorrida não demonstrou que os materiais foram comercializados de forma destacada com incidência de ICMS.

No que tange à alegada omissão quanto à regra expressa de dedutibilidade prevista no art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003 e quanto à desinfluência da origem do material empregado, verifica-se, portanto, que o acórdão embargado abordou expressamente a questão, tanto que concluiu que a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN só é admitida quando comprovado que foram fornecidos destacadamente pelo prestador com incidência de ICMS.

O aresto discorreu sobre a legislação aplicável, em especial o art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003, o item 7.02 da lista anexa à referida lei complementar, e o art. 70 do Código Tributário do Município de Várzea Grande (Lei n. 1.179/1991); e cotejou a norma e o caso concreto com o precedente qualificado - RE 603497, tema 247, esclarecendo que o STF delegou a interpretação no plano infraconstitucional para o STJ, ao fim, apresentou entendimentos desta a partir da conjectura firmada do tema 247, no ano de 2020.

Inclusive, em um dos julgados - REsp n. 1.916.376/RS, o voto condutor transcreveu a evolução da interpretação do tema 247, do primeiro julgamento (31/8/2010) até o ocorrido em 2020 (publicado em 13/8/2020).

Por isso, a interpretação conferida ao art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003, foi claramente exposta no acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

Quanto à alegada omissão a respeito da Súmula 167/STJ [
O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS
], que, segundo a parte embargante, o acórdão subverteu a sua aplicação, sem razão.

Afirma a parte embargante que “
não pairando dúvidas acerca de qual é o tributo incidente na operação de concretagem, nos termos da Súmula 167/STJ, merecem provimento os presentes Embargos para, sanando a omissão quanto ao verbete sumular referenciado, reste esclarecida a regra de dedutibilidade do material e a não aplicação, ao caso concreto da concretagem, do trecho final do item 7.02 da LC 116/03, tido por irrelevante para o deslinde da presente controvérsia (porque aplicável a operações mistas de prestaçaõ de serviços + venda de mercadorias)
”.

O acórdão, por sua vez, constou que a Súmula 167/STJ é, justamente, uma das invocações trazidas pelo recurso do ente tributante e conclui, ao fim e ao cabo, que a dedutibilidade postulada não restou comprovada efetivamente, de modo irrestrito, como pretende a tese autoral. Analisou a questão à luz da jurisprudência do STJ, repita-se: "
o STJ, em análise infraconstitucional, retomou sua posição restritiva no sentido que o serviço de concretagem, ainda que envolva materiais, configura prestação única de fazer, cujo valor total é base de cálculo do ISSQN. A dedução de materiais empregados não é admitida se não caracterizada operação de venda autônoma de mercadorias
".

A conclusão do acórdão embargado está em consonância com a Súmula 167/STJ, que estabelece que o fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. O fato de a parte embargante pretender extrair da mencionada súmula conclusão diversa da alcançada pelo colegiado também não caracteriza omissão.

No que concerne à alegada omissão quanto ao “
posicionamento jurisprudencial recentíssimo favorável à sua pretensão
”, indica o AREsp n. 2.525.757, da relatoria do Min. Herman Benjamin, de 7/6/2024. Em seguida, para reforçar seu argumento, cita uma sequência de julgados, a maior parte anterior ao julgamento do STF em 2020, à exceção:

AgInt no Aresp n. 1.620.140, Ministro Herman Benjamin, DJe de 01/10/2020; AgInt no Aresp n. 1.900.715, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/03/2022; AgInt no AREsp n. 1.892.536, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/10/2021; REsp n. 2.094.272, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 04/09/2023.

Também impróspera a argumentação de que o acórdão é omisso por desconsiderar essas decisões.

A um porque,
não foram proferidas em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, em referência ao art. 1.022, II, parágrafo único, CPC (precedentes qualificados).

A dois porque, em paralelo a esse argumento, o acórdão embargado analisou a jurisprudência do STJ sobre o tema, inclusive citando precedentes recentes daquela Corte Superior, tais como: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2139698/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN de 14/02/2025; AgInt no REsp n. 2164317/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/12/2024, DJEN de 09/12/2024; REsp n. 1916376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 18/04/2023; além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A três porque, o
vício que autoriza o expediente dos embargos de declaração deve ser interno, e não em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte, conforme firme entendimento jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Aliás, importante destacar que na decisão citada pela parte embargante como o “recentíssimo” (2024) - AREsp n. 2.525.757, em decisão unipessoal, o rel. Min. Herman Benjamin, em sede de agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial, constou: “
Verifica-se que acolher a pretensão recursal, para verificar a legalidade dos lançamentos efetuados a título de ISS, demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via eleita ante a incidência da Súmula 7/STJ
.”. De igual modo: N
o caso posto, a matéria foi debatida e o acórdão embargado, de forma clara e expressa, entendeu que é impossível o pedido declaratório amplo e irrestrito como busca a parte embargante:

“[...] Nota-se que o entendimento jurisprudencial também reforça a vinculação à prova da cobrança do ICMS, condição essa não caracterizada nos presentes autos. A parte autora/apelada pleiteia provimento declaratório que lhe reconheça, de forma ampla e irrestrita, o direito de subtrair os materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de concretagem, ou seja, desvinculada de uma autuação concreta (natureza genérica do pleito). [...]”

Quanto à alegada omissão relativa à ingerência indevida no livre exercício da atividade econômica na condicionante de dedutibilidade para fins de ISSQN vinculada a obrigação legal de venda de mercadorias e tributação pelo ICMS, em afronta ao art. 170, parágrafo único, da Constituição, trata-se de inconformismo quanto à conclusão de que não é possível a desvinculação irrestrita.

A interpretação conferida pelo colegiado ao art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003, com base na jurisprudência do STJ, não impõe à parte embargante a prática de atividade de comercialização de insumos, mas apenas estabelece os requisitos para a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, e entendeu pela improcedência do pedido na forma em que foi posta.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento fático de que a atividade de concretagem não envolve venda de mercadorias e a conclusão de que a dedutibilidade do material na concretagem pressupõe atividade de venda de mercadorias, mostra-se igualmente insubsistente.

O acórdão reconheceu que "
o serviço de concretagem, conforme subitem 7.02, é caracterizado como prestação de serviço única e indivisível, cujos insumos, quando utilizados como parte da execução, não ensejam dedução automática por não configurarem operação autônoma de venda
". E concluiu que "
o art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003 admite a exclusão da base de cálculo do ISSQN apenas dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços dos itens 7.02 e 7.05, desde que haja efetiva comercialização desses insumos e incidência de ICMS
".

Não há contradição nessas afirmações, pois o acórdão justamente fundamentou que, por não configurar operação autônoma de venda, não há dedução automática. Trocando em miúdos, não reconheceu que a atividade de concretagem envolve venda de mercadorias, mas sim que a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN, nos termos do art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003, só é admitida quando comprovado que foram fornecidos destacadamente pelo prestador com incidência de ICMS, o que não ocorre na prestação de serviços de concretagem em que os materiais são utilizados como insumos na prestação do serviço, sem caracterizar operação autônoma de venda.

Logo, todas as divergências suscitadas constituem, em verdade,
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Acresça-se que o julgador não está obrigado a discutir todos os argumentos suscitados, mas sim aqueles necessários ao deslinde do feito e suficientes para expor a
ratio decidendi
(STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Dessa feita, é inadequada a via dos embargos de declaração para os casos de discordância com o resultado, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (TJ-MT, N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

A par disso, da análise das razões dos presentes embargos – sob a aparente justificativa de omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do apelo não
significa que tenha incorrido em omissão, contradição ou obscuridade.
A mera discordância da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional (STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Nesse contexto, o prequestionamento,
por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não se afigura na hipótese em exame. Assinalam julgados desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal e extinguiu crédito tributário, com base no art. 156, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, mesmo sem previsão específica em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente foi expressamente analisada, sendo adotada interpretação à luz dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. A matéria foi devidamente enfrentada, dispensando-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrentou integralmente as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, arts. 151, III; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015; TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 02/02/2017.

(TJ-MT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual no 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(TJ-MT, N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à tese firmada no julgamento do RESP 1639320/SP.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

(TJ-MT, N.U 1007564-25.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

À guisa de conclusão, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025